Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-58.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COADUNADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.o 231 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de infração patrimonial, a fala da vítima é fundamental e possui especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, sobretudo se no mesmo sentido que as demais provas. 2. A autoria delitiva resta evidenciada quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está também pautada em provas produzidas no curso do processo penal, como a palavra da vítima e de policiais, além do laudo papiloscópico o qual confirmou que a digital encontrada na porta do veículo subtraído, pertencia ao réu.
3. É visto que se trata de concurso de agentes, na medida em que o réu juntamente com terceiro não identificado, mediante a ciência de ambos e separação de tarefas, contribuiu para o êxito da empreitada criminosa, na medida que abordou o filho da ofendida para retirá-lo do carro e garantir a subtração dos bens, e ainda conduziu o veículo subtraído. Logo, não se trata de mera participação, mas, sim, de coautoria.
4. Na data da prática delitiva o réu contava com menos de 21 anos de idade, razão que deve ser reconhecida a atenuante do art. 65, inciso I, do CP. Contudo, apesar de ser reconhecida a atenuante de menoridade relativa, esta circunstância não pode conduzir para o decote da pena, de acordo com a Súmula n.o 231 do STJ, o qual preconiza que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
5. Presente a causa de aumento pelo concurso de pessoas, a pena deve ser acrescida no patamar de 1/3 (um terço) a 1/2 (metade), conforme previsto no diploma legal. Considerando as circunstâncias do crime, o patamar mínimo de aumento mostra-se justo e proporcional ao caso, de modo que incidindo a fração de 1/3 (um terço), reduz-se a pena.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reconhecer a atenuante de menoridade relativa e redimensionar a pena, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima unitária. Mantidos os demais termos da sentença.